Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719825-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS-Difal (diferencial de alíquota) decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Em suas razões (ID 36411873), alega que: 1) o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu no julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093 que, antes da edição de lei complementar disciplinadora da Emenda Constitucional no 87/15, não havia tributo (ICMS - Difal) validamente instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal; 2) somente a partir da edição da Lei Complementar (LC) no 190/2022 passaram a existir fundamentos para instituição do novo tributo; 3) o art. 3o da LC no 190/2022 tem previsão expressa de que o tributo se submete às regras da anterioridade nonagesimal e anual; 4) a referida LC somente foi publicada em 5/1/2022, data na qual foi instituído novo tributo, razão pela qual deve ser respeitada a anterioridade do exercício financeiro; 5) o STF assentou a invalidade – não apenas a ineficácia – da leis estaduais e distrital que tratam sobre o referido tributo, editadas antes da LC no 190/2022. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal com base na evidência ou, subsidiariamente, na urgência, para que seja suspensa a exigibilidade do ICMS-Difal sobre operações da agravante de venda e remessa interestaduais de mercadorias a destinatários não contribuintes no Distrito Federal até 1/1/2023. Ainda, a abstenção da prática de sanções como meio coercitivo de pagamento do tributo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Intimado a se manifestar sobre a identidade entre o presente recurso e o dos autos no 0719824-63.2022.8.07.0000, comunicou que, por equívoco, distribuiu o recurso duas vezes. Requer o arquivamento dos presentes autos (ID 36848015). É o relatório. DECIDO. O agravante distribuiu o recurso em duplicidade, conforme informou. Determino o prosseguimento nos autos no 0719824-63.2022.8.07.0000. Determino o arquivamento dos presentes autos. Intime-se. Públique-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator